Tribunal: TJPA
Processo: 0820556-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820556-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUIDADE ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO CONCRETA DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ANÁLISE GLOBAL DO CONJUNTO DOCUMENTAL. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Equidade Engenharia Ltda. – EPP contra decisão que, nos autos de ação anulatória c/c cobrança de valores e pedido liminar inaudita altera pars ajuizada em face do Município de Oeiras do Pará, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante sustenta que o inadimplemento contratual do ente municipal, somado à rescisão unilateral do ajuste, agravou sua situação financeira, e que os documentos juntados aos autos demonstram a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo da continuidade de sua atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante demonstrou concretamente a insuficiência de recursos para obtenção da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se o indeferimento do benefício, fundado apenas na existência de movimentações bancárias pontuais, restringe indevidamente o direito de acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, por impugnar decisão interlocutória que rejeitou pedido de gratuidade da justiça.

A gratuidade da justiça pode ser deferida à pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, caput, do CPC, sem que haja presunção de hipossuficiência.

A Súmula 481 do STJ assegura o benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada a impossibilidade de suportar os encargos processuais.

O conjunto documental apresentado revela, em cognição exauriente compatível com o momento processual, quadro financeiro fragilizado, marcado por inadimplemento contratual, débitos com fornecedores, pendências fiscais e instabilidade no fluxo de caixa.

A existência de movimentações bancárias pontuais não afasta, por si só, a insuficiência financeira alegada, porque a aferição da capacidade econômica deve considerar a liquidez estável e a disponibilidade imediata de recursos para suportar custas processuais elevadas sem prejuízo da manutenção da atividade empresarial.

A decisão agravada adota interpretação excessivamente restritiva do direito fundamental de acesso à justiça ao indeferir a benesse com fundamento exclusivo na existência de créditos bancários isolados, sem exame global dos demais elementos documentais.

A concessão da gratuidade da justiça não tem caráter imutável, podendo ser revista, impugnada ou revogada caso sobrevenham elementos aptos a afastar os pressupostos legais de sua manutenção, nos termos do art. 98, § 3º, e do art. 100 do CPC.

A documentação acostada aos autos demonstra suficientemente a impossibilidade momentânea de a agravante suportar os encargos processuais sem comprometimento de sua subsistência empresarial, o que impõe a reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando demonstra concretamente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua manutenção. 2. A existência de entradas bancárias pontuais não afasta, por si só, a insuficiência de recursos, devendo o julgador examinar globalmente o conjunto probatório. 3. O indeferimento da gratuidade da justiça com base exclusiva em créditos bancários isolados restringe indevidamente o acesso à justiça. 4. A concessão do benefício pode ser posteriormente revista ou revogada se surgirem elementos que afastem os pressupostos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, caput e § 3º, 100, 178 e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0820556-52.2025.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
EQUIDADE ENGENHARIA LTDA. – EPP.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
EQUIDADE ENGENHARIA LTDA. – EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, nos autos da
Ação Anulatória c/c Cobrança de Valores e Pedido Liminar inaudita altera pars
, ajuizada em face do
Município de Oeiras do Pará
, por meio da qual foi
indeferido o pedido de gratuidade da justiça
, ao fundamento de ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira, tendo sido determinado o recolhimento das custas processuais, facultado o parcelamento, sob pena de cancelamento da distribuição.

Consta dos autos que, inconformada, a agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se a decisão de origem, inclusive quanto à inexistência de previsão legal para recolhimento das custas ao final do processo.

Nas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que: a) foi contratada pelo Município de Oeiras do Pará para execução de obra pública, no valor de R$ 3.613.576,55; b) houve inadimplemento contratual pelo ente municipal, no montante de R$ 501.389,34; c) a ausência de pagamento, somada à rescisão unilateral do ajuste, agravou sobremaneira sua situação financeira; d) foram juntados documentos aptos a demonstrar a insuficiência de recursos, tais como extratos bancários, notificações de cobrança, relatório de situação fiscal e débitos com fornecedores; e) o indeferimento da benesse inviabiliza o acesso à jurisdição, em afronta ao art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal e aos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ao analisar o pedido liminar, o deferi, com atribuição de efeito ativo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada e assegurar provisoriamente à agravante o benefício da gratuidade de justiça até o julgamento de mérito.

A Procuradoria de Justiça devolveu os autos sem manifestação de mérito, por entender ausente hipótese de intervenção ministerial, à luz do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é
cabível
, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, por se voltar contra decisão interlocutória que rejeitou pedido de gratuidade da justiça.

No mérito, o agravo comporta
provimento
.

Nos termos do art. 98, caput, do CPC, a gratuidade da justiça pode ser deferida à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Em se tratando de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, impondo-se a demonstração concreta da impossibilidade de suportar os encargos processuais sem comprometimento de sua manutenção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou essa orientação na
Súmula 481
, segundo a qual:
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso em exame, verifica-se que a agravante instruiu o pedido com documentação que, em juízo de cognição exauriente compatível com o presente momento processual, revela quadro financeiro fragilizado, decorrente, segundo narrado, de inadimplemento contratual do ente municipal, débitos com fornecedores, pendências fiscais e fluxo de caixa instável.

Com efeito, embora os extratos bancários indiquem movimentações pontuais, tal circunstância, por si só, não afasta a alegada insuficiência financeira, notadamente quando os próprios documentos sinalizam ausência de liquidez estável e disponibilidade imediata para suportar custas processuais elevadas, fixadas em valor superior a treze mil reais. Em hipóteses tais, a análise não deve se limitar à existência de entradas eventuais na conta bancária, mas sim à real capacidade econômica da parte para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da continuidade de sua atividade empresarial.

A decisão agravada, ao indeferir a benesse com fundamento exclusivo na existência de créditos bancários isolados, sem exame global dos demais elementos documentais apresentados, acabou por conferir interpretação excessivamente restritiva ao direito fundamental de acesso à justiça.

Importa registrar que a concessão da gratuidade de justiça não possui caráter imutável. Nos termos do art. 98, § 3º, e do art. 100 do CPC, o benefício poderá ser revisto, impugnado ou até revogado, caso sobrevenham elementos aptos a demonstrar a inexistência dos pressupostos legais para sua manutenção. Assim, o deferimento ora reconhecido não impede posterior reavaliação pelo Juízo de origem, caso surjam provas em sentido contrário.

Desse modo, à vista do conjunto documental acostado, reputo suficientemente demonstrada, para os fins do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, a impossibilidade momentânea de a agravante suportar os encargos processuais sem comprometimento de sua subsistência empresarial, impondo-se a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão agravada
e
deferir à agravante os benefícios da gratuidade da justiça
, inclusive para fins de dispensa do recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, assegurando-se o regular prosseguimento da ação originária.

Fica, por conseguinte,
confirmada a decisão liminar anteriormente proferida
.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/04/2026